Tribunal: TJDFT
Processo: 0752369-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Processo : 0752369-55.2023.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante para manifestação quanto à preliminar de deserção arguida pela agravada (id. 55734629). Necessário ressaltar, desde logo, que a mera alegação de que “o sistema para fins de emissão das custas processuais no dia 08 de fevereiro de 2024, apresentava oscilação não tendo sido possível a emissão da guia” (id. 55719317), sem qualquer evidência, não constitui justo impedimento para o recolhimento tardio do preparo em dobro. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Oportunamente, conclusos à Relatora Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 21 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual